Tribunal: TJES
Processo: 0004032-13.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004032-13.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004032-13.2023.8.08.0012

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONSISTENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos de policiais são suficientes para comprovar a autoria delitiva, desde que ausentes acusações de má-fé ou motivação pessoal contra o acusado.

2. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, corroborada por laudo pericial e depoimentos consistentes, sustenta a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004032-13.2023.8.08.0012

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 9776859, pp. 473/480), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
4

(quatro)
ano
s
e
06 (seis) meses de
r
eclusão
e
35
(
trinta e cinco
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de julho de 2023, na Rua Mato Grosso, localizada no Bairro Colina, Município de Cariacica, região notoriamente marcada pelo intenso tráfico de drogas e frequentes confrontos armados entre facções rivais, o apelante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, modelo Arex Delta, equipada com mira a laser, número de série suprimido, e 26 munições da marca CBC, do mesmo calibre, além de dois carregadores de pistola 9mm, conforme descrito no auto de apreensão constante dos autos.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que o apelante requer, tão somente, a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a arma de fogo não lhe pertencia e que havia no local outras pessoas que empreenderam fuga com a chegada da polícia. Afirma que a ação policial deveria ter sido gravada, de modo a prevalecer sua versão de que não possuía qualquer objeto ilícito.

Destaco que a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão (Id. 9776859, p. 27), que atesta a apreensão da arma de fogo, bem como de carregadores, munições e uma máscara de caveira pirata, e do Laudo de Exame de Arma de Fogo (Id. 9776859, pp. 287/292), confirmando a eficiência tanto da arma quanto das munições apreendidas.

Em relação à autoria delitiva, entendo que, à luz de todas as provas constantes dos autos, não subsiste dúvida razoável quanto ao fato de que o apelante portava a arma de fogo.

Destaca-se que o apelante foi preso em flagrante, tendo os agentes policiais declinado que ele se rendeu ao visualizá-los, porém segurando a arma em uma de suas mãos.

Nesse sentido, transcrevo o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, descritos na sentença condenatória:

“A testemunha RAMON ROSÁRIO GOMES (PMES), ouvida em Juízo mídia às fls.186, afirmou que, em patrulhamento no local de intenso confronto armado em razão da guerra de tráfico, e ao adentrar na rua, local dos fatos,
visualizou o acusado coma as mãos para trás com uma máscara no rosto, e dada voz da abordagem, o acusado se virou e levantando a mão, que segurava a arma de fogo, pistola municiada, que foi apreendida, sendo preso em flagrante delito
. Afirmou que era uma viatura, e era de madrugada. Afirmou que deu de cara com o acusado, quando deu a abordagem. Afirmou que percebeu outros indivíduos chegando, que empreenderam fuga. Afirmou que o local é de intenso tráfico de drogas.”

“A testemunha LEVI GOMES SILVA ILHO (PMES), ouvida em Juízo mídia àsfls.186, afirmou que, em patrulhamento no local dos fatos, e ao adentrar na rua, local dos fatos,
visualizou o acusado com as mãos para trás com uma máscara no rosto,e dada voz da abordagem, o acusado se virou e levantando a mão, que segurava a arma de fogo, pistola municiada, que foi apreendida, sendo preso em flagrante delito
. Afirmou que estavam dentro da viatura e visualizaram o acusado com máscara no rosto, com as mãos para trás, quando deu voz de abordagem. Afirmou que o local estava escuro, e percebeu outros indivíduos chegando, quando estava fazendo a detenção do acusado, que empreenderam fuga. Afirmou que o local é de intenso tráfico de drogas.”

Observe-se que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e consistentes ao relatarem que
visualizaram
o apelante com a arma de fogo em uma das mãos.

Deste modo, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais em geral “merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Na presente hipótese, o apelante em nenhum momento apresentou algum fato para desacreditar a versão dos agentes públicos. Ao contrário, apresentou versão inverossímil no sentido de que estava no local apenas para comprar drogas, porém foi encontrado com uma máscara de caveira pirata, comumente utilizada por criminosos.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante.

Não houve questionamento a respeito da dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)